Tribunal: STF
Processo: SS 5711
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Ilegitimidade ativa. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de segurança formulado pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre Coletivo de Passageiros Intermunicipal, Interestadual e de Cargas (ABRAETT).



2. Pretensão de suspender os efeitos de decisões judiciais que determinaram à Agência Nacional de Transporte Terrestres a análise de processos administrativos com base nas Resoluções nºs 4.770/2015 e 6.013/2023, afastando a Resolução nº 6.033/2024.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir 



4.  A legitimidade ativa para o pedido de suspensão é reservada à pessoa jurídica de direito público interessada e ao Ministério Público. Admite-se a excepcional atuação de entidades privadas “quando, no exercício de função delegada do poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público”.



5. No caso, esses requisitos não estão preenchidos, já que a requerente é uma entidade privada que não atua no exercício de função delegada pelo Estado.



6.  Ainda que assim não fosse, não seria possível conhecer do pedido de suspensão. A requerente formula pedido genérico, sem indicar quais são as decisões cujos efeitos pretende suspender.



IV. Dispositivo



7. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 111 (2006), Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre Coletivo de Passageiros Intermunicipal, Interestadual e de Cargas (ABRAETT). A requerente pretende sustar os efeitos de decisões judiciais que tenham determinado à Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) a análise de processos administrativos com base nas Resoluções nºs 4.770/2015 e 6.013/2023, afastando a Resolução nº 6.033/2024.  



    2. A requerente alega que possui legitimidade ativa para apresentar o pedido de suspensão, porque representa as concessionárias de serviço público de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Argumenta que magistrados de primeiro grau e desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região estão determinando que processos administrativos protocolados na ANTT sejam analisados com a aplicação de normas revogadas (Resoluções nº 4.770/2015 e nº 6.013/2023), em afronta ao poder que tem a agência de regular o setor (art. 21, XII, e, art. 37, XIX, e art. 178 da Constituição). Defende que as decisões judiciais estão fazendo uma interpretação equivocada no art. 5º, XXXVI, da Constituição, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico. Afirma que essas ações, na origem, estão sendo ajuizadas por parte das empresas de transporte de passageiros “que não querem se adequar a nova norma” (a Resolução nº 6.033/2024).



    3. Sustenta que a manutenção dos efeitos dessas decisões causará grave prejuízo ao sistema de transporte interestadual de passageiros, impedindo a aplicação do novo marco regulatório da ANTT, que teria sido editado para atender o acordão da ADI 6.270. Aponta que, ao julgar esse caso, o STF considerou válida a outorga do serviço público de transporte rodoviário por meio de autorização, determinou à agência reguladora que se ajustasse às determinações do TCU (acórdão nº 230/2023) e às modificações trazidas pela Lei nº 14.298/2022 (que dispõe sobre os critérios de outorga mediante autorização para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros). Alega que, frequentemente, a ANTT precisa refazer o estudo sobre determinados mercados em razão da entrada de novas empresas autorizadas judicialmente. Aponta o potencial efeito multiplicador das decisões impugnadas.



    4. Afirma, assim, que é necessário determinar a suspensão de todos os processos (e suas decisões) que tenham como objeto a aplicação dessas resoluções, em detrimento do novo marco regulatório. Justifica a formulação do pedido nesses termos pela circunstância de que todos os dias são ajuizadas ações contra a ANTT discutindo a alegação de direito adquirido à aplicação do regramento anterior.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    7. Nos termos do dispositivo acima transcrito, apenas a pessoa jurídica de direito público interessada ou o Ministério Público podem apresentar o pedido de suspensão de segurança. Nesse mesmo sentido, o art. 4º da Lei nº 8.437/1992 determina que apenas os entes públicos interessados na questão ou o Ministério Público têm legitimidade ativa para requerer a suspensão de liminar.  



    8. É verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que, excepcionalmente, pessoas jurídicas de direito privado apresentem pedido de suspensão de segurança, “quando, no exercício de função delegada do poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública” (SL 111, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie - Presidente, j. em 14.07.2006).  



    9. No caso em análise, esses requisitos não estão preenchidos. A ABRAETT é uma entidade privada que não atua no exercício de função delegada pelo Estado. O argumento que justificaria sua legitimidade - a defesa do interesse das empresas na observância do novo marco regulatório - deve ser deduzido nas vias ordinárias e não justifica o uso deste instrumento processual excepcional.



    10. Mesmo que assim não fosse, o pedido de suspensão não poderia ser conhecido. A parte requerente formula pedido genérico, sem indicar quais são as decisões cujos efeitos pretende suspender. A medida de contracautela tem caráter excepcional, exigindo a verificação, caso a caso, da existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (Lei nº 12.016/2009, art. 15; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º). Além disso, pela narrativa apresentada, a requerente sequer figura como parte nos processos em que proferidas as decisões questionadas.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente